Tribunal: TJES
Processo: 5003596-83.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003596-83.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RENATA GRIPPA GONCALVES MENDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº PROCESSO Nº 5003596-83.2022.8.08.0050

Recorrente: VIVO S.A.

Recorrido: RENATA GRIPPA GONCALVES MENDES

Relator: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por Renata Grippa Gonçalves Mendes em face de Telefônica Brasil S/A., sob os seguintes fundamentos: a) era cliente do plano pré-pago da operadora Claro, sendo que em 17/11/2022 solicitou a portabilidade para o plano pós-pago da corré Telefônica, com a titulariedade da linha telefônica n° (27) 99816-1491, com 10GB de internet; b) expôs que a portabilidade seria efetivada em 19/11/2022; c) em 19/12/2022 a primeira fatura de internet móvel venceu, mas jamais conseguiu utilizar o serviço contratado; d) afirma que realizou diversas reclamações, mas nada foi resolvido. Requerendo assim, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a demandada regularize e efetive o serviço de internet móvel da linha n°. (27) 99816-1491, sendo ao final mantida a obrigação de fazer, declarada a inexigibilidade do débito referente a fatura vencida dezembro/2002, além de indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

Em sede de contestação, a empresa

alegou preliminar de incompetência deste juizado especial cível sob o fundamento de que há necessidade de perícia técnica para o regular julgamento do feito. Arguiu ainda, preliminares de inépcia da inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, assim como a irregularidade do instrumento de mandato conferido ao ilustre subscritor da peça exordial. No mérito, alegou que não houve falha na prestação do serviço, pois não constou em seu sistema interno indisponibilidade no serviço de internet móvel, afirmando que o serviço está ativo e funcionando desde 17/11/2022. Aduz que não houve violação que ensejasse à reparação extrapatrimonial pretendida, pelo que deve ser rejeitado o pleito autoral.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:
“Ante o exposto, julgo
procedente em parte
o pedido autoral, para: a) confirmar a tutela provisória concedida no ID 20160689; b) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) declarar a inexistência do débito referente ao serviço de internet constante na fatura do mês de dezembro/2022.”

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito
, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, fica evidente que, efetivamente, houve uma falha na prestação de serviço perante o consumidor, conforme inúmeros protocolos gerados por contato telefônico e na sede da loja da recorrente, sem obter solução.

Neste caso, se demonstra claramente uma relação de consumo, sendo utilizado a proteção legal do Código do Consumidor.

Salienta-se que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de trazer aos autos mínimo elemento apto a demonstrar o fornecimento do serviço a que faz jus o autor; certo que simples cópias de telas de computador de seu sistema interno constitui meio de prova inapta a tal fim, dada sua feitura unilateral.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema .

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida e da ameaça de negativação, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

CITO PARTE DA SENTENÇA:

“Considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (impossibilidade de utilização do serviço de telecomunicação), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC). Não o bastante, caberia à empresa ré o ônus probatório da ausência de defeito na prestação do serviço de natureza essencial, nos termos do artigo 14, § 3º, I, CDC.

Por certo, não se desincumbiu a requerida do ônus probatório que lhe competia, deixando de trazer aos autos mínimo elemento apto a demonstrar o fornecimento do serviço a que faz jus o autor; certo que simples cópias de telas de computador de seu sistema interno constitui meio de prova inapta a tal fim, dada sua feitura unilateral.

15. Quanto ao dano extrapatrimonial, tais fatos não podem ser tidos como mero aborrecimento do dia a dia, pelo contrário, deflui da experiência comum e do que ordinariamente acontece, sentimentos negativos que refletem no desequilíbrio no bem estar da vítima, mostrando-se o serviço de internet imprescindível nas atividades do cotidiano notadamente pelo largo período de supressão do serviço. Afinal, trata-se serviço público essencial, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, constituindo o cerceio injustificado causa de afetação a direito da personalidade, ensejando revolta, angústia e manifesto abalo psíquico a impor o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes (art. 14, do CDC
).”

Sendo assim, evidente o desgaste psicológico e trazendo um prejuízo no bem estar do consumidor, ficando sem internet e tendo que ficar ligando por diversas vezes e se dirigindo a sede da empresa para obter informações e tentar resolver o problema, que não deu causa.

Trata-se de um serviço público essencial, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, constituindo o cerceio injustificado causa de afetação a direito da personalidade, ensejando revolta, angústia e manifesto abalo psíquico a impor o dever de indenizar pela prática ilícita.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, sendo comprovado que houveram falhas na prestação de serviço, pois a parte autora sofreu aborrecimento, frustração e angústia significativas.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)